Tribunal: TJES
Processo: 5000620-08.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-08.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: MARA JANE ALVES DE OLIVEIRA FROHLICH
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos em epígrafe, que condenou a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em 10% da condenação.

Em suas razões, o embargante impugna que a parte autora, ora vencedora, não possui advogado, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Neste sentido, restando demonstrado o erro material constante do acórdão, entendo que merece acolhimento o argumento apresentado pelo embargante. Tendo em vista que na sentença há obscuridade.

Isto porque, de fato, os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar devidas somente ao advogado.

Tendo isso em vista, o acórdão deve ser modificado para excluir a condenação da parte recorrente aos honorários de advogado, posto que a parte vencedora não está representada por advogado.

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o acórdão dos autos em epígrafe, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)